Tribunal: TJES
Processo: 0000072-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000072-14.2022.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Felipe de Oliveira Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe de Oliveira Lima contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa. O réu foi absolvido da imputação pelo art. 35 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, ante a alegada desproporcionalidade da imposição do regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).
4. A autoria está devidamente demonstrada pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, os quais narraram a perseguição, a apreensão das drogas com o réu e sua tentativa de fuga.
5. A jurisprudência reconhece a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, especialmente quando em consonância com outros elementos dos autos.
6. A versão defensiva de "armação" por parte dos agentes públicos não encontra qualquer suporte probatório.
7. A imposição do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação por tráfico de drogas baseada em prova testemunhal policial colhida sob contraditório e corroborada por outros elementos dos autos."

"A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada se encontra no intervalo previsto para o semiaberto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput;
Código Penal, art. 33, §§ 2º, b, e 3º;
Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal n° 0012345-89.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.04.2023;
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.11.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000072-14.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000072-14.2022.8.08.0035
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Felipe de Oliveira Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe de Oliveira Lima contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa. O réu foi absolvido da imputação pelo art. 35 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, ante a alegada desproporcionalidade da imposição do regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).
4. A autoria está devidamente demonstrada pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, os quais narraram a perseguição, a apreensão das drogas com o réu e sua tentativa de fuga.
5. A jurisprudência reconhece a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, especialmente quando em consonância com outros elementos dos autos.
6. A versão defensiva de "armação" por parte dos agentes públicos não encontra qualquer suporte probatório.
7. A imposição do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

"É válida a condenação por tráfico de drogas baseada em prova testemunhal policial colhida sob contraditório e corroborada por outros elementos dos autos."

"A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada se encontra no intervalo previsto para o semiaberto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput;
Código Penal, art. 33, §§ 2º, b, e 3º;
Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal n° 0012345-89.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.04.2023;
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.11.2020.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:
0000072-14.2022.8.08.0035

APELANTE:

FELIPE DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA LIMA e
m face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e o absolveu da imputação relativa ao artigo 35 da mesma lei.

A pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada fragilidade probatória. Sustenta que a condenação se ampara exclusivamente em depoimentos policiais, os quais considera insuficientes para um decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a modificação do regime prisional para o semiaberto, argumentando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição do regime mais gravoso.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência das provas para manter a condenação, com destaque para os depoimentos dos policiais, e a adequação do regime fechado em razão da reincidência do réu.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que o acervo probatório é robusto para sustentar a condenação e que a fixação do regime fechado está devidamente fundamentada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, entendo por analisar o mérito do recurso que trata, conforme peça de irresignação, somente quanto a autoria dos fatos narrados.

Narra a peça inaugural de conteúdo acusatório que em 06 de janeiro de 2022, por volta das 20h30, no bairro Normília da Cunha, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram os réus Felipe de Oliveira Lima e Weslei Santos dos Reis em uma motocicleta, ambos sem capacete.

Ao receberem ordem de parada, os indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, perderam o controle do veículo e caíram. O apelante, Felipe de Oliveira Lima, que estava na garupa, tentou fugir a pé, mas foi interceptado. Com ele, foram apreendidas 10 porções de maconha, 18 invólucros de cocaína e a quantia de R$ 290,00 em espécie.

A denúncia imputou aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), tendo a sentença acolhido a mesma de forma parcial e fixando a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Do Pleito Absolutório

A defesa sustenta que a condenação se ampara exclusivamente na palavra dos policiais, o que seria insuficiente para um juízo de certeza.

A tese não prospera.

A materialidade do delito é inconteste, devidamente comprovada pelo
pelo Auto de Apreensão (fl. 16), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 18), Boletim Unificado (fls. 40/44) e Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 143/144), que atestou a presença dos princípios ativos tetrahidrocanabinol (THC) e cocaína nas substâncias apreendidas.

A autoria, da mesma forma, restou solidamente demonstrada. Os policiais militares Micharison Ferreira e Leonidas Francisco Nicolau, em depoimentos judiciais, narraram de forma coesa e harmônica a dinâmica dos fatos. Relataram a perseguição iniciada após os réus, em atitude suspeita, empreenderem fuga ao avistarem a viatura, e a subsequente apreensão das drogas e do dinheiro em poder do apelante Felipe, após a queda da motocicleta.

É cediço na jurisprudência desta corte que os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.

As circunstâncias fáticas que envolveram a prisão reforçam a certeza da autoria e do dolo de traficar. A tentativa de fuga, a quantidade e variedade das drogas apreendidas (10 porções de maconha e 18 invólucros de cocaína), e o seu acondicionamento individualizado, pronto para a comercialização, são elementos que, somados, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, tornando a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 medida de rigor.

A alegação do apelante de que teria sido "forjado" pelos policiais permaneceu no campo das meras alegações, desprovida de qualquer lastro probatório que lhe conferisse verossimilhança.
Não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem motivação espúria para incriminar falsamente o réu.

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto e coerente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação do regime semiaberto. Novamente, sem razão. A magistrada sentenciante fixou o regime inicial fechado com base na reincidência do apelante, o que está em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) e não exceda a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Ocorre que o § 3º do mesmo artigo estabelece que a determinação do regime deve observar também os critérios do art. 59, dentre os quais se destacam os antecedentes do agente.

No caso, o apelante foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, conforme fundamentado na sentença, é reincidente e portador de maus antecedentes
. Tais circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam plenamente a imposição de regime mais severo, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão. O regime fechado, portanto, é o que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.